Tribunal: TJMMG
Processo: 1000034-07.2018.9.13.0001
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Processo PJe n. 1000034-07.2018.9.13.0001 Relator: Juiz Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 18/02/2020 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - TIPICIDADE DA CONDUTA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM CONTIDA EM ATO ADMINISTRATIVO NORMATIVO - REFORMA DA SENTENÇA PRIMEVA, PARA MANTER INCÓLUME O ATO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR - RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante o Estado de Minas Gerais e apelado Claudinier da Silva, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau de jurisdição, mantendo incólume o ato administrativo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.455/2013. Inverteu-SE o ônus da sucumbência. RELATÓRIO Trata-se de ação anulatória de ato administrativo-disciplinar movida por Claudinier da Silva em face do Estado de Minas Gerais. Extrai-se dos presentes autos que o autor foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.455/2013, como incurso na transgressão disciplinar prevista no inciso XX do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM), por ter faltado ao serviço no dia 28/11/2013, para o qual estava previamente escalado, tendo sido visualizado pelo comunicanteTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 no mesmo dia, por volta das 09h10min, em um bar na rua Alan Kardec, bairro Quinta Residência, Leopldina/MG. Após o desenvolvimento do procedimento administrativo-disciplinar, o militar foi considerado como incurso na transgressão disciplinar prevista no art. 14, inciso III, do CEDM, por ter deixado de cumprir ordem legal prevista nos § § 6º e 12 do art. 32 da Resolução Conjunta de Saúde n. 4278/2013, sendo-lhe imposta a sanção correspondente a prestação de serviço e perda de 11 (onze) pontos em sua ficha funcional (fl. 02 do ID 159283). Em face dessa decisão, o militar interpôs recursos administrativos dirigidos ao Comandante da Quarta Região da Polícia Militar e ao Comandante-Geral da PMMG, sendo ambos os recursos indeferidos. Na peça inaugural, o autor pleiteou a anulação da sanção disciplinar que lhe foi imposta. Para fundamentar o seu pleito, defendeu a ilegalidade do ato administrativo sancionador em razão da desproporcionalidade e irrazoabilidade da punição que lhe foi imposta, uma vez que seu estado de saúde, comprovado por atestado médico devidamente homologado, o impossibilitou de comunicar seu afastamento a seu chefe direto, e, ainda, por estar amparado pela causa de justificação prevista no art. 6º, inciso I, do MAPPA. Ao final da exordial, pugnou pela procedência do pedido, para anular-se o ato administrativo disciplinar punitivo que lhe foi imposto e todos os seus efeitos, pugnou, ainda, pela condenação do Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários de sucumbência e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Foi atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Os autos do processo foram distribuídos ao MM. juiz de direito substituto do Juízo Militar, Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, que determinou que o autor emendasse a inicial, haja vista que, na referida peça, não constava seu endereço eletrônico, o CEP do seu domicílio, seu estado civil,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nem sua manifestação quanto à realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação. Determinou, ainda, que a parte autora apresentasse documentação hábil a demonstrar a alegada hipossuficiência financeira ou que efetuasse o recolhimento das custas (ID 159295). Em atenção ao que foi determinado, a parte autora emendou a inicial (ID 159249). A petição foi instruída com os documentos constantes nos IDs 159270 a 159289. Conclusos os autos, o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas (ID 159301). O comprovante do recolhimento das custas judiciais foi colacionado no ID 159260. Citado, o Estado de Minas apresentou contestação (ID 159252). O autor apresentou impugnação à contestação (ID 159291). Intimadas as partes para especificação de provas, o autor e o Estado de Minas Gerais permaneceram inertes, conforme certidão constante no ID 159262. O MM. Juiz de Direito Substituto do Juízo Militar da 1ª AJME julgou procedente a ação e decretou a nulidade da punição disciplinar, por entender que a Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG, - em especial o conteúdo dos seus artigos 1º e 32 - não configura tecnicamente uma ordem. Ao final, condenou o Estado de Minas Gerais ao pagamento dos honorários advocatícios, arbitrados em 20% (dez por cento) do valor da causa (ID 159293). O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação (ID 159253). Nas razões recursais, defendeu que os artigos da Resolução Conjunta n. 4278/2013-PMMG/CBMMG são ordens a serem seguidas por militares no caso de licenças e dispensas saúde. Asseverou que o fato de estarem escritas em um documento normativo não descaracteriza a suaTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 natureza de ordem. Defendeu, ademais, a legalidade do procedimento administrativo e a inexistência de qualquer vício hábil a gerar sua nulidade. Ao final, pugnou pela reforma da sentença guerreada. O autor não apresentou contrarrazões, conforme certidão constante no ID 159282. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no artigo 178 do novo CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS JUIZ FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. O MM. Juiz a quo julgou procedente a ação e decretou a nulidade da punição disciplinar, por entender que a Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG - em especial o conteúdo dos seus artigos 1º e 32 - não configura tecnicamente uma ordem. Quando da análise da transgressão imputada ao apelado - deixar de cumprir ordem legal - utilizou-se da seguinte fundamentação, para concluir pela inexistência de ordem: [...] O Autor não demonstrou a impossibilidade de saúde de forma a impedi-lo de se deslocar à unidade militar, para efetuar as comunicações devidas ao seu chefe direto,TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ao contrário, verificada foi a possibilidade de deslocamento, posto tê-lo feito a um bar, onde foi visto, assim não configurando a causa de justificação que alega. Prossigamos. Transcrevo os artigos 1º e 32 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG: “Art. 1º - Esta Resolução Conjunta tem por finalidade normatizar os procedimentos relacionados às perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG). Art. 32 - É prerrogativa exclusiva dos oficiais médico e cirurgião dentista dos NAIS das Unidades nas IME, este último na área de competência da odontologia e, exclusivamente dos oficiais médicos das JRS nas RPM e da JCS, a concessão de licença e dispensa saúde, obrigatoriamente, precedida de avaliação pericial, nos termos do Estatuto do Pessoal da Polícia Militar de Minas Gerais (EMEMG) e desta Resolução Conjunta, determinando o tempo de afastamento do militar periciado. § 1º - A concessão de licença e dispensa saúde se dará por homologação do atestado médico ou odontológico, que será apresentado pelo militar no NAIS onde se encontra vinculado, no mesmo dia ou até o primeiro dia útil subsequente ao de sua emissão. § 2º - Não será homologado o atestado apresentado fora do prazo previsto no parágrafo anterior. § 3º - O atestado emitido pelo médico ou cirurgião dentista assistente, seja da rede contratada ou da rede orgânica, tem valor informativo, não dispensa a realização de perícia médica ou odontológica para fins de homologação e não justifica a ausência do militar no trabalho. Os oficiais médico e cirurgião dentista podem aceitar ou rejeitar o atestado, no todo ou em parte, tendo total autonomia na formulação de suas convicções e definição do período do afastamento. § 4º - É atribuição exclusiva do oficial médico do NAIS, das JRS e da JCS determinar a capacidade laborativa do militar periciado, tantoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 após o término da licença saúde, quanto após a concessão ou homologação de dispensa saúde, dentro dos limites de suas atribuições. § 5º - Na vigência de atestado de outro profissional, constatada capacidade laborativa, o oficial médico do NAIS, da JRS ou da JCS, poderá modificar o período de afastamento e/ou substituir licença saúde por dispensa saúde, após perícia de saúde. § 6º - O militar que receber atestado de saúde, que sugira afastamento do trabalho ou atividade, comunicará imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço.(grifei) § 7º - O militar comparecerá ao NAIS da Unidade em que estiver vinculado no mesmo dia ou no máximo até o primeiro dia útil, após a emissão de atestado por médico ou cirurgião dentista assistente, sob pena de preclusão, sem embargo da responsabilização administrativa ou penal por venturas cabíveis. § 8º - Excepcionalmente, o atestado de saúde poderá ser apresentado ao oficial médico ou ao oficial cirurgião dentista, este último na área de competência da odontologia, por interposta pessoa, observados o prazo previsto no parágrafo anterior e os critérios estabelecidos no artigo 22 desta Resolução Conjunta. § 9º - Não havendo oficial médico ou oficial cirurgião dentista, este último na área de competência da odontologia, o militar apresentar-se-á para perícia de saúde no NAIS da Unidade apoiadora, e na impossibilidade da perícia neste último, no NAIS mais próximo, conforme definido em Instrução de Saúde, munido dos atestados e demais documentos necessários à realização de perícia de saúde, respeitando-se o prazo estabelecido nos parágrafos 1º e 7º deste artigo. § 10 - Os períodos de internação hospitalar, devidamente comprovados pelo sumário de alta, serão computados como licença saúde. § 11 - Após a concessão de licença saúde ou dispensa saúde, o NAIS comunicará formalmente à administração da fração/seção a que pertence o militar. § 12 - O militar comunicará formalmente ao seu chefe direto o local onde encontrar-se-áTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 durante o cumprimento da licença médica, sob pena de responsabilização administrativa ou penal. (grifei) § 13 - Excepcionalmente, nos feriados prolongados, a critério do Chefe do Estado-Maior da PMMG e/ou do Comandante de RPM e correspondentes no CBMMG, serão instituídos plantões para atendimento médico e odontológico dos militares empenhados em serviço, para realização das perícias médicas e odontológicas, através de ato administrativo próprio. § 14 - O oficial médico mais antigo da JRS e o presidente da JCS designarão um oficial cirurgião dentista para compor as respectivas Juntas, para a emissão de parecer conclusivo nas hipóteses que abrangerem o campo de atuação da odontologia, quando julgarem necessário.” Pelos §§ 6º e 12 da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG: constato a imposição do militar comunicar ao seu chefe direto o seu afastamento do serviço por questão de saúde bem como o local onde se encontre durante o cumprimento de licença médica. Para o momento transcrevo trecho da obra Direito Penal Militar, cujo autor, José da Silva Loureiro Neto, assim discorre quanto ao delito do artigo 163 do CPM - Recusa à obediência: “O conceito de ordem nos é dado por Renato Astrosa Herrera (1974:353): “Ordem é a expressão da vontade do superior dirigida a um ou mais inferiores determinados para que cumpram com uma prestação ou abstenção no interesse do serviço. “Ensina ainda o autor que ela deve ser: a) Imperativa - deve importar numa exigência para o inferior; por isso não são ordens os conselhos, exortações e advertências; b) Pessoal - significa que deve ser dirigida a um ou mais inferiores determinados; as de caráter geral não são ordens desta natureza e seu não cumprimento constitui transgressão disciplinar; c) Concreta, ou seja, pura e simples, pois seu cumprimento não deve estar sujeito a apreciação do subordinado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 A ordem pode ser transmitida: a) diretamente pelo superior ou através de outros militares; b) verbal, por escrito, por sinal etc.” Assim, claro fica que a Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG, em especial o conteúdo dos seus artigos 1º e 32, não configura tecnicamente uma ordem, mas sim um documento normativo, posto se tratar de diretrizes genéricas dirigidas, indistintamente, a todos os militares estaduais, com a finalidade de normatizar os procedimentos relacionados às perícias, licenças e dispensas saúde, além de atividades correlatas desenvolvidas na Polícia Militar de Minas Gerais e no Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Agora transcrevo o artigo 14, inciso III, da Lei Estadual n. 14.310/2002, onde o Autor se viu enquadrado. “Art. 14 - São transgressões disciplinares de natureza média: III - deixar de cumprir ordem legal ou atribuir a outrem, fora dos casos previstos em lei, o desempenho de atividade que lhe competir; (grifei)” De onde se conclui que, dada a natureza normativa da Resolução Conjunta n. 4278/2013 - PMMG/CBMMG, a mesma não se caracteriza como ordem a dar azo à transgressão disciplinar cujo dispositivo acima transcrevi. Destarte, acolho o pedido do Autor, na forma do no inciso I, do artigo 487, do CPC, para anular a punição de prestação de serviço e o decréscimo de 11 pontos do seu conceito funcional, aplicada pelo Comandante da 6ª Cia. PM Ind. no bojo do processo de comunicação disciplinar em enfoque. [...] As resoluções são atos administrativos normativos que partem de autoridades superiores, mas não do chefe do executivo. Por meio das resoluções, disciplina-se matéria da competência específica das referidas autoridades. A Resolução Conjunta n. 4.278/2013, por ser um ato administrativo normativo, detém os atributosTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 peculiares aos atos administrativos, entre os quais a imperatividade. Na precisa lição do renomado doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, [...] Imperatividade, ou coercibilidade, significa que os atos administrativos são congentes, obrigando a todos quantos se encontrem em seu círculo de incidência (ainda que o objetivo a ser por ele alcançado contrarie interesses privados), na verdade, o único alvo da Administração Pública é o interesse público. [...] Decorre da imperatividade o poder que tem a Administração de exigir o cumprimento do ato. Não pode, portanto, o administrado recusar-se a cumprir ordem contida em ato administrativo quando emanada em conformidade com a lei. A exigibilidade, assim, deflui da própria peculiaridade de ser o ato imperativo. (grifei) [...] (Carvalho Filho, José dos Santos. Curso de Direito Administrativo, Manual de Direito Administrativo, 29. ed. - São Paulo: Atlas, 2015. p.122) O apelado, na situação concreta, deixou de cumprir a ordem contida no § 6º da Resolução Conjunta n. 4.278/2013 de comunicar imediatamente ao seu chefe direto a impossibilidade de seu comparecimento ao serviço, e, assim, cometeu a transgressão disciplinar prevista no art. 14, III, CEDM. Ressalte-se que o dispositivo em questão (§ 6º do art. 32 da Resolução Conjunta n. 4.278/2013) não determina a apresentação do militar ao seu superior hierárquico, mas, sim, a simples comunicação, por qualquer meio - telefonema à Unidade, mensagem PA ou aplicativo (whatsapp) -da impossibilidade de comparecer ao serviço. Tal comunicação visa à possibilidade de reorganizaçãoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 do efetivo policial e à adequação das escalas de serviço, de forma a melhor atender o interesse público na área da segurança pública. Ante o exposto, reformo a sentença de primeiro grau de jurisdição, para manter incólume o ato administrativo decorrente do Processo de Comunicação Disciplinar n. 122.455/2013. Inverto os ônus da sucumbência. É como voto. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente juiz relator. JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho o voto do eminente juiz relator. Belo Horizonte, sala das sessões do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 18 de fevereiro de 2020. Juiz Fernando Armando Ribeiro Relato